Tribunal: TJSP
Processo: 1005763-43.2024.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento da apelação antes do término do prazo de cinco dias para manifestação das partes quanto à oposição ao julgamento virtual – Nulidade reconhecida Determinação de realização de nova sessão de julgamento, agora, presencial.

Embargos de declaração acolhidos